Tribunal: CARF
Processo: 10540.721211/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO No 21 DE SÚMULA VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, não se enquadrando nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, verifica-se inexistir cerceamento ao direito de defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 1.
MULTA DE OFÍCIO.
Trata os autos de multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em lançamento de crédito tributário de competências posteriores a vigência da pela Lei no 11.941, de 2009. Descabe a aplicação da multa no percentual de 20% (art. 61 da Lei no 9.430/96), que é multa de mora, de natureza distinta da multa de ofício, não havendo qualquer legislação posterior ao lançamento que tenha reduzido o percentual da multa de ofício previsto no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996, não sendo aplicável ao caso o instituto da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721211/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
DEPÓSITO
RECURSAL.
ENUNCIADO
No
21
DE
SÚMULA
VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
Por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento
administrativo adotado, não se enquadrando nas hipóteses de nulidade previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, verifica-se inexistir cerceamento ao
direito de defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721211/2017-82
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721211/2017-82

MULTA DE OFÍCIO.
Trata os autos de multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em
lançamento de crédito tributário de competências posteriores a vigência da pela
Lei no 11.941, de 2009. Descabe a aplicação da multa no percentual de 20%
(art. 61 da Lei no 9.430/96), que é multa de mora, de natureza distinta da multa
de ofício, não havendo qualquer legislação posterior ao lançamento que tenha
reduzido o percentual da multa de ofício previsto no artigo 44, I, da Lei no
9.430/1996, não sendo aplicável ao caso o instituto da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso quanto às alegações de “caráter confiscatório da multa”, “inaplicabilidade da multa
entre pessoas jurídicas de direito público” e “que a alíquota do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho seria de 1%”, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Leonam
Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de Queiroz, Sonia de
Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Ronnie
Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10540.721211/2017-82, em face do acórdão no 10-62.971, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), em sessão realizada
em 19 de setembro de 2018, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do lançamento
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721211/2017-82

Este processo administrativo fiscal compreende o Auto de Infração de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 2 a 9) relativo a diferenças de
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados nas
competências 01/2013 a 12/2015, inclusive 13o salário. O montante do crédito
tributário, constituído em 19/10/2017, é de R$ 17.389.362,30 (dezessete milhões,
trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).
O Relatório Fiscal de fls. 11 a 16 informa que a base de cálculo utilizada para a
apuração do montante lançado foi a mesma informada pelo contribuinte nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs enviadas à RFB.
No Relatório Fiscal, item "4. Da Sentença que ensejou o lançamento", consta:
4.1.Por intermédio de mandado de segurança, processo no 2512-07-2013, a Prefeitura
obteve decisão liminar para suspender a exigibilidade das contribuições previdenciárias
sobre as seguintes verbas:a) “primeiros quinze dias de afastamento do empregado por
motivo de doença ou acidente”;b) “terço constitucional de férias e;c)“abono de férias”.
4.2.Proferido sentença em junho de 2013, o Juiz ratificou a decisão liminar para
“reconhecer a inexigibilidade da contribuição” sobre as verbas acima mencionadas.
Julgou, ainda,parcialmente procedente o feito para “suspender a exigibilidade das
Contribuições Previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título de adicional de
transferência e aviso prévio indenizado”.
4.3.Quanto as verbas excluídas da base de incidência pela sentença, analisados os
resumos de folha apresentados e comparados os valores com as bases de cálculo
declaradas em GFIP, verifica-se que tais verbas não foram declaradas nas bases de
cálculo objeto deste lançamento.
Na fiscalização foi constatdo que a Prefeitura do Município de Vitória da Conquista
informou nas GFIPs referentes ao período de 02/2013 a 12/2015, inclusive 13o salário, a
alíquota de 1% para o cálculo do RAT/GILRAT, quando o correto, conforme
estabelecido no anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS – aprovado pelo
Decreto 3.048/99, correspondente ao CNAE 8411-6/00 – Administração pública em
geral, é de 2%.
No item "5. Do lançamento da diferença de alíquota GILRAT - RAT x FAP (RAT
Ajustado)" do Relatório Fiscal, a autoridade fiscal relata:
Na fiscalização foi constatdo que a Prefeitura do Município de Vitória da Conquista
informou nas GFIPs referentes ao período de 02/2013 a 12/2015, inclusive 13o salário, a
alíquota de 1% para o cálculo do RAT/GILRAT, quando o correto, conforme
estabelecido no anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS – aprovado pelo
Decreto 3.048/99, correspondente ao CNAE 8411-6/00 – Administração pública em
geral, é de 2%.
No item "5. Do lançamento da diferença de alíquota GILRAT - RAT x FAP (RAT
Ajustado)" do Relatório Fiscal, a autoridade fiscal relata:
O cálculo das diferenças GILRAT (RAT x FAP) ou RAT Ajustado, está demonstrado
na planilha anexa ao auto de infração (fl. 18).
Foi aplicada a multa de 75% conforme disposto no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2017.
Da impugnação
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721211/2017-82

Cientificada da autuação em 24/10/2017, a interessada apresentou tempestivamente, em
17/11/2017, a impugnação de fls. 97/105.
Argui que, com a edição do Decreto 6.042/2007, houve uma majoração de 1% para 2%
na alíquota do Seguro contra Acidentes de Trabalho - RAT devida ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) pelos órgãos da administração pública em geral, em razão
do novo enquadramento da administração pública sob o Código 8411-6/00, previsto no
Anexo V do Decreto 3.048/99. Menciona que, anteriormente ao Decreto no 6.042/07, a
Administração Pública em Geral, incluindo o Município, detinha o código 75.11-6
classificando a atividade exercida como compatível com o "grau leve" (1%).
Acrescenta que compete ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
do art. 22, § 3o, da Lei no 8.212/91, com fundamento em estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção, modificar o enquadramento das empresas.
Aduz que não se justifica a mudança da alíquota para os órgão públicos, em especial
para os Municípios, uma vez que não houve aumento generalizado do risco de acidentes
de trabalho nas atividades exercidas pelos agentes públicos, não havendo norma legal,
nem ao menos uma justificativa fundamentada para o novo enquadramento do
Município.
Afirma que a atividade preponderante exercida pelo Ente Municipal é eminentemente
burocrática ou voltada ao ensino, enquadrada no citado decreto como sendo de grau
mínimo, sujeita à alíquota de 1% (um por cento).
Transcreve excertos de decisões judiciais que fixaram a alíquota RAT para os
Municípios no patamar de 1%. Entende ser válida a declaração e recolhimento da
contribuição RAT com alíquota de 1%, em concordância com precedentes dos Tribunais
Regionais Federais e do STF mencionados.
Alega que o Decreto n° 6.042/07 carece de suporte legal na medida em que a legislação
de regência não atribuiu ao Executivo o poder de rever o grau de risco de cada empresa
livremente.
Sustenta que deve ser afastada a classificação mais gravosa ao Município de Vitória da
Conquista, desobrigando-o da aplicação da multa de 75%, referente ao período de
janeiro de 2013 a dezembro de 2015.
Ao final, espera e requer o acolhimento da impugnação para o fim de ser anulado o
Auto de Infração em referência e cancelado o débito fiscal.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 113/117
dos autos:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO
DO
LANÇAMENTO. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA
DIFERENCIADA. PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
O curso do processo administrativo tem prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721211/2017-82

MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O lançamento de contribuições por meio de auto de infração dá ensejo à incidência de
multa de ofício na forma da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 125/169,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como traz novos argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Em impugnação, o contribuinte sustentou que a alíquota do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho seria de 1%, sustentando a
improcedência do lançamento e consequentemente a inaplicabilidade da multa.
A DRJ, quanto ao mérito, entendeu que haveria concomitância com uma ação
judicial, considerando prejudicada a alegação do contribuinte. Quanto a multa, referiu que o
artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996,
determinada que a multa de ofício é de 75%, estando correta a penalidade imputada.
Em recurso voluntário, o contribuinte alega: i) a dispensa de apresentação de
garantia; ii) a inexistência de concomitância com ação judicial, haja vista que a ação judicial
proposta foi extinta sem resolução do mérito; iii) a nulidade do auto de infração por violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório; iv) no mérito, defende que a alíquota do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho seria de 1%;
v) caráter confiscatório da multa; vi) da inaplicabilidade da multa entre pessoas jurídicas de
direito público; vii) retroatividade benigna da multa moratória pela Lei no 11.941/09.
Assim, entendo que as alegações novas, quanto ao “caráter confiscatório da
multa” e “da inaplicabilidade da multa entre pessoas jurídicas de direito público” destoam
daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual não podem ser conhecidas, por preclusão.
Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721211/2017-82

A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tal ponto.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, o recurso voluntário não deve ser conhecido em relação as
alegações quanto ao “caráter confiscatório da multa” e “da inaplicabilidade da multa entre
pessoas jurídicas de direito público”.
Pois bem.
Quanto ao pedido de dispensa de apresentação de garantia pelo recorrente, resta
superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Em preliminar, o contribuinte pretende ver anulado o Auto de Infração,
entendendo que foi contrariado o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, suscitando
preliminar de nulidade.
Contudo, no presente caso, não se verifica no caso qualquer nulidade, mas sim
inconformismo do recorrente quanto ao mérito do lançamento.
Dessa forma, não se enquadra o caso nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a nulidade requerida, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Rejeita-se
a preliminar de nulidade, portanto.
Quanto ao mérito, o recorrente alega em recurso voluntário que:
“O Órgão julgador entendeu que existe um processo judicial proposto pelo Recorrente
em que se discute a mesma matéria travada nos presentes autos, razão pela qual
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721211/2017-82

determinou a aplicação das disposições contidas no art. 87 do Decreto no 7574/2011,
julgando prejudicada a impugnação da Edilidade.
Ocorre que, diferentemente do quanto asseverado pelo Órgão Julgador, o capítulo do
pedido da ação judicial proposta pela Edilidade contra a União Federal - Mandado de
Segurança no 2512-07.2013.4.01.3307 – foi extinto, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, uma vez que a via eleita pelo Município (MS) não comportaria instrução
probatória, não tendo o Município apresentado Recurso de Apelação quanto a este
ponto, razão pela qual deveria o colegiado administrativo ter enfrentado o mérito da
impugnação administrativa manejada pela Recorrente, senão vejamos:
3. No que diz respeito ao enquadramento da impetrante para fins de fixação da alíquota
do SAT - RAT, cabe ressaltar que "o enquadramento, via decreto, das atividades
perigosas desenvolvidas pela empresa - escalonadas em graus de risco leve, médio ou
grave - objetivando fixar a contribuição para o Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT
(art. 22, II, da Lei n. 8.212/91) não viola o princípio da legalidade (art. 97 do CTN).
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 412.735/PR, rel. Min. Humberto Martins, DJe
15/05/2008).
Por outro lado, não é cabível em mandado de segurança qualquer alegação que demande
instrução probatória. Daí porque não ser possível analisar o erro ou acerto do
enquadramento da impetrante no grau de risco de acidente de trabalho levado a efeito
pela autoridade coatora.
Para reforçar o teor da discussão que se apresenta na esfera Judicial, trazemos trecho do
relatório da eminente Desembargadora Maria do Carmo Cardoso, no qual apresenta o
objeto recursal da Impetrante, ora Recorrente, in literis (Doc. Anexo):
(...) A impetrante, em seu recurso, pugna pela reforma da sentença, de modo que
seja reconhecida a inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de horas extras. Pugna
pelo reconhecimento da prescrição decenal. Requer seja autorizada a compensação
com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, vencidos
e vincendos, sem a limitação aos percentuais estabelecidos pelas Leis 9.032/1995 e
9.129/1995.(...)
No que concerne ao dispositivo normativo invocado para encerrar o certame
administrativo prematuramente, temos que asseverar que não correlação entre o
contexto fático e a norma invocada senão vejamos:
O art. 87, do Decreto 7574/211, assim dispõe:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Na senda do raciocínio do julgamento ora vergastado, ter-se-ia o caso de renúncia ao
direito de discussão na esfera administrativa da matéria ora em análise, uma vez que
fora ajuizada demanda judicial em período anterior ao oferecimento da impugnação
administrativa.
Data máxima vênia, incorre em equivoco a decisão proferida, tendo em vista que não há
processo administrativo ou judicial que discuta a legalidade da cobrança da exação ao
RAT, com a majoração proferida via decreto presidencial.
Ao proceder com a afirmação de que existe processo válido e que este é impeditivo à
análise administrativa da controvérsia, o Órgão Julgador destoa do comando normativo
invocado, posto que não há ação judicial em curso com similitude de objeto.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721211/2017-82

Nem tampouco há que se cogitar a incidência de qualquer elemento de desistência, uma
vez que não proposta ação judicial em momento posterior à instauração do processo
administrativo fiscal.
Não é demais reavivar que havendo demanda judicial que envolva mais do que a
matéria discutida administrativamente, deve-se prosseguir com a marcha processual
administrativa para o conteúdo não controvertido judicialmente, conforme insculpido no
art. 87, parágrafo único, do Decreto 7574/2011, in verbis:
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Desta feita, não há que se falar em discussão judicial presente que discuta o objeto da
Impugnação Administrativa, nem mesmo qualquer decisão pretérita que envolva a lide,
de sorte a não existir coisa julgada que determine os precisos contornos jurídicos da
relação entre Fisco e Município Recorrente acerca da contribuição ao RAT com a
majorante definida pelo Decreto no 6042/2007 e 6957/2009.
Destarte, acreditando que os esclarecimentos prestados são suficientes para afastar o
equivoco do Órgão Julgador de Porto Alegre/RS, requer o Município de Vitória da
Conquista/BA que este r. Colegiado passe a analisar as razões de mérito que serão a
seguir expostas.”
Conforme art. 87 do Decreto no 7.574/2011 a existência ou propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas.
No caso, inconteste que houve a propositura da ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento, sendo, portanto, irrelevante se o julgamento desta foi sem resolução do mérito,
pois, nos termos da legislação, a simples propositura da ação pelo sujeito passivo, de ação
judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas.
Registre-se que a Súmula CARF no 1, vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018, assim dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Por tais razões, entendo que não merece reparos o acórdão da DRJ neste tocante.
Desse modo, não deve ser conhecida também a alegação de que a alíquota do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho seria
de 1%, por concomitância com ação judicial.
Quanto a multa de ofício, a DRJ de origem bem pontuou a questão. No caso, trata-
se de lançamento de crédito tributário referente as competências 01/2013 a 12/2015, inclusive
13o salário, de modo que, conforme disposições do artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado
com o artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício é de 75%. Vejamos:
Lei no 8.212/1991
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721211/2017-82

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, tratando os autos de multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em lançamento
de crédito tributário de competências posteriores a vigência da pela Lei no 11.941, de 2009,
descabe a aplicação da multa no percentual de 20% (art. 61 da Lei no 9.430/96), que é multa de
mora, de natureza distinta da multa de ofício, não havendo qualquer legislação posterior ao
lançamento que tenha reduzido o percentual da multa de ofício previsto no artigo 44, I, da Lei no
9.430/1996, não sendo aplicável ao caso o instituto da retroatividade benigna.
Desse modo, improcedem as alegações do recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de “caráter
confiscatório da multa”, “inaplicabilidade da multa entre pessoas jurídicas de direito público” e
“que a alíquota do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho seria de 1%”, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital